Tribunal: TJPA
Processo: 0004170-14.2016.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004170-14.2016.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: MONICA BATISTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSO DO RECEITADO. INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DESPACHO. IMPROCEDÊNCIA. DEFEITO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -

Como é sabido e decidido em reiterados julgados, tratando-se de matéria eminentemente de direito, o Juiz pode proferir a sentença tão logo após a triangulação processual, não havendo qualquer prejuízo a ausência de prolação do despacho referido. Ademais, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

2 –

No caso em apreço, a documentação trazida aos autos demonstra que a Apelada sofreu uma súbita piora nas suas condições gerais de saúde após seu atendimento no Posto de Saúde Boa Esperança. Sua subsequente necessidade de transferência para o Hospital Municipal de Jacundá, os prontuários e boletins de atendimento e sua internação no Hospital Samaritano não deixam dúvidas de que houve o dano
.

3 –

As provas carreadas ao feito corroboram a alegação da Apelada de que em virtude aplicação de medicamento diverso do receitado pela médica, por erro da enfermeira do posto de saúde, sofreu intoxicação medicamentosa que lhe causou danos à saúde
.
Inegável o dano decorrente da má prestação do serviço do Posto Boa Esperança, que causou uma súbita piora no quadro de saúde da Apelada, provocando não apenas desconforto, mas também abalo psicológico capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais

4 –

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que indenização por dano moral assume, de forma simultânea, um caráter punitivo (em face do autor da lesão) e compensatório (à medida que busca amenizar o abalo moral sofrido) e pedagógico (servir de exemplo a toda a sociedade). Porém, o magistrado deve ter em mente os institutos da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o
quantum
indenizatório
.

5 –
Constata-se o sofrimento suportado pela Apelada. No entanto, a Ficha de Atendimento da equipe médica do SAMU, assim como os laudos médicos, e o fato de que não sobrevieram sequelas decorrentes do ocorrido, indicam que a situação enfrentada não chegou a ser de extrema gravidade, com risco iminente a vida da paciente.

6 –
E
ntendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

7 –
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para minorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a condenação do município Apelante a título de danos morais, mantendo a sentença de origem nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Jacundá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo
nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Mônica Batista Silva.

Em sua exordial (IDs 7451556, 7451557 e 7451558), a Autora, ora Apelada, narrou que foi atendida no Posto de Saúde Boa Esperança, apresentando tosse seca por 02 (dois dias), tendo sido consultada pela médica Juciele da Silva Santos (RMS 1500613), que lhe receitou o medicamento ATROVENT e a encaminhou para realizar a inalação. Declarou ainda que, ao realizar a inalação, a enfermeira lhe aplicou medicamento Birotex e não o receitado pela médica.

Alega que em razão da aplicação equivocada de remédio diverso do receitado, passou muito mal, com coração acelerado, queda de pressão e falta de ar, tendo sido encaminhada através da SAMU para o Hospital Municipal de Jacundá, onde foi atendida pelo médico José Rene Paniagua Yepez (CRM 10056), que constatou a intoxicação medicamentosa e iniciou tratamento. Aduz ainda que no dia seguinte, em decorrência dos sintomas apresentados, foi internada no Hospital Samaritano, onde permaneceu por dois dias.

Por essas razões, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Juntou documentos comprobatórios.

Por sua vez, o Município de Jacundá apresentou Contestação (ID 7451564 e ID 7451715), alegando preliminarmente inépcia da inicial e, no mérito, que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o dano alegado, que houve dramatização do ocorrido por parte da autora, bem como não se verifica nexo de causalidade entre a conduta dos seus prepostos e os fatos alegados pela Autora. Além disso, questionou o valor elevado do
quantum
indenizatório pretendido. Pugnou pela improcedência dos pedidos da Autora.

A Autora manifestou-se acerca da Contestação em Réplica (ID 7451715 e ID 7451716).

Após o processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença (ID 7451716 e ID 7451717), cuja parte dispositiva é a que segue:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir desta data, nos termos do verbete 362 da súmula de jurisprudência do STJ.

Assim, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, ambos do CPC.

DETERMINAÇÕES:

1. Intime-se a requerente por sua advogada, via DJE;

2. Intime-se o Município de Jacundá, por meio de sua Procuradoria Jurídica com carga dos autos. Havendo interposição de recursos, certifique-se e faça-se conclusos os autos.

Após o trânsito, arquive-se com as cautelas devidas.

Insubmisso, o Município de Jacundá interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID 7451718 e ID 7451719), aduzindo preliminarmente anulação da sentença por ausência de saneamento e instrução do feito e, no mérito sustenta a inocorrência de dano que enseje o dever de indenizar, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre o alegado pela Recorrida e a conduta dos agentes da Recorrente. Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes as pretensões da Autora e, subsidiariamente, em caso da manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID 7451720 e ID 7451721).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar por falta de interesse recursal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

O Apelante pleiteia a anulação da sentença por ausência de despacho saneador e instrução processual.

Após análise dos autos, entendo que a preliminar suscitada não merece acolhimento.

Como é sabido e decidido em reiterados julgados, tratando-se de matéria eminentemente de direito, o Juiz pode proferir a sentença tão logo após a triangulação processual, não havendo qualquer prejuízo a ausência de prolação do despacho referido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO CONFORME DISPOSTO NO ART. 333, I, DO CPC
. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA ARGUINDO PRELIMINARES DE NULIDADES POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR
E DE PUBLICAÇÕES. NO MÉRITO, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1 -
A ausência de despacho saneador não gera nulidade nos autos, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que firmou orientação no sentido de que não há obrigatoriedade de prolação do despacho saneador, estabelecendo que sua ausência não gera necessariamente em nulidade do processo
. 2 - Publicação regularmente realizada em nome do advogado indicado na exordial, conforme "consulta processual" via Internet. Provimento nº 53/2011 da Corregedoria Geral de Justiça, dispensando a juntada nos autos de certidão de publicação de atos processuais, com o fim de agilizar o andamento processual e racionalizar o uso dos recursos humanos, materiais e financeiros. 3 -
A relação de consumo entre as partes não dispensa o consumidor de fazer prova mínima do direito por ele alegado
. 4 - Inobservância do art. 333, I do CPC, confirmando-se a bem lançada sentença de primeiro grau. (TJ-RJ - APL: 04551389320118190001 RJ 0455138-93.2011.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 30/10/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/11/2014 00:00)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA. FACULDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. MÉRITO. AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA. 1.
A prolação do despacho saneador constitui mera faculdade do magistrado e sua falta não enseja a nulidade da sentença quando não verificado prejuízo às partes
. 2. No caso em tela, a ausência do despacho saneador (art. 357, CPC 2015) foi justificado pelo julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC 2015). 3. Ao autor recai o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC 2015), não tendo sido no caso em tela comprovado o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). 4. Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao recurso.

(TJ-RO - AC: 70093592820178220014 RO 7009359-28.2017.822.0014, Data de Julgamento: 03/09/2020) (grifo nosso)

In Casu
, a Autora, ora Apelada, em sua inicial trouxe aos autos documentos para sustentação de suas alegações, incluindo Receituário da medica que lhe atendeu no Posto de Saúde Boa Esperança (ID 7451559), Boletim de atendimento e prontuários no Hospital Municipal de Jacundá (ID 7451559), ficha de atendimento da equipe técnica do SAMU (ID 7451559), ficha de atendimento, laudo médico, prontuários e receituário do Hospital Samaritano (ID 7451560).

Em sede de Contestação, o Município de Jacundá carreou apenas ofício resposta do Secretário Municipal de Saúde, que sucintamente expõe sua visão acerca do ocorrido (ID 7451715). Em sua Apelação, alega que não teve oportunidade de produzir provas, especialmente periciais, pois o magistrado de 1º grau prolatou a sentença logo após a réplica, julgando antecipadamente a lide.

A prova pericial, por sua natureza técnica, pode determinar exigências bastante específicas para sua produção, de modo que seja útil e eficaz e, de acordo com as circunstâncias, isso pode depender de diversos fatores, inclusive o momento de sua produção.

De acordo com os autos, a réplica e a sentença foram produzidas cerca três anos após a ocorrência dos fatos que deram origem a presente ação. Nesse contexto, é difícil sequer imaginar que seja possível extrair qualquer tipo de prova pericial útil e capaz de constatar ou refutar a intoxicação medicamentosa alegada.

Sabe-se que, em atenção ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, deve ser assegurado às partes a produção das provas necessárias à conclusão da lide, no entanto, este direito não acarreta a produção de provas de forma irrestrita, mas sim àquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito

Cabe ao julgador examinar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, atento aos princípios da economia e celeridade processual, evitando atos desnecessários e protelatórios. Ademais, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL  AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO  SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA  NÃO DEVIDA A REPERCUSSÃO FINANCEIRA  DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO DESPACHO SANEADOR  INOCORRÊNCIA  JULGAMENTO ANTECIPADO SUPRE O DESPACHO SANEADOR  PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS  SENTENÇA EXTRA PETITA  INOCORRÊNCIA  DISCUSSÃO DO VALOR DA REPERCUSSÃO FINANCEIRA  POSSIBILIDADE  SERVIÇO NÃO INTERROMPIDO  COBRANÇA INDEVIDA  DECISÃO MANTIDA  RECURSO  NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0013082-79.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Sérgio Luiz Patitucci - J. 13.06.2019)

(TJ-PR - APL: 00130827920178160035 PR 0013082-79.2017.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Juiz Sérgio Luiz

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança - Relação locatícia - Sentença de improcedência - Insurgência recursal da autora - Não cabimento - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Ausência de despacho saneador - Pretensão à produção de prova testemunhal para robustecer prova documental produzida - Afastamento - Ao julgador, como destinatário das provas incumbe permitir a produção daquelas indispensáveis à formação de sua convicção sobre o alegado, indeferindo as inúteis e protelatórias - Elementos já existentes nos autos, consistentes na prova documental produzida, que são suficientes para fundamentar o julgado, não havendo sequer necessidade de despacho saneador - Aplicabilidade do art. 370, do NCPC - Nulidade da sentença - Inocorrência - Mérito - Infringência ao art. 23, III, da Lei nº 8.245/91 - Alegação de que o locatário devolveu o imóvel locado em mau estado de conservação, cujos prejuízos pelos danos causados devem ser ressarcidos à locatária - Ausência de comprovação através de prova documental, que se fazia necessária (perícia técnica e/ou laudo de vistoria elaborado sob o crivo do contraditório) - Autora que não comprovou fato constitutivo do direito alegado - Aplicabilidade do art. 373, inc. I, do NCPC - Laudo de vistoria de entrega do bem realizada unilateralmente pela locatária, sem qualquer participação do locatário e fiadores, os quais, inclusive, não concordam com a data ali indicada de desocupação do imóvel - Prova pericial que se recomendava, através de ajuizamento de medida cautelar de produção antecipada de provas (antecedente ao ajuizamento da ação indenizatória), que, todavia, também não foi providenciada pela autora - Sentença mantida - Majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do NCPC)- RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP 00317902720118260451 SP 0031790-27.2011.8.26.0451, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 25/09/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2017)

Diante do entendimento esposado, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa,
rejeito a preliminar
, passando a análise do mérito recursal.

No que tange a Responsabilidade Civil do Estado, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Neste caso, deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

No caso em apreço, a documentação trazida aos autos demonstra que a Apelada sofreu uma súbita piora nas suas condições gerais de saúde após seu atendimento no Posto de Saúde Boa Esperança. Sua subsequente necessidade de transferência para o Hospital Municipal de Jacundá, os prontuários e boletins de atendimento e sua internação no Hospital Samaritano não deixam dúvidas de que houve o dano.

Outrossim, o Boletim de Atendimento do Hospital Municipal de Jacundá (ID 7451559), assinado pelo médico José Rene Paniagua Yepez (CRM 10056), anota o diagnóstico de intoxicação medicamentosa e da mesma forma o laudo médico do Hospital Samaritano, assinado pelo médico Marcos Eleutério, confirma o diagnóstico.

Tais documentos corroboram a alegação da Apelada de que em virtude aplicação de medicamento diverso do receitado pela médica, por erro da enfermeira do posto de saúde, sofreu intoxicação medicamentosa que lhe causou danos à saúde.

Entendo que é inegável o dano decorrente da má prestação do serviço do Posto Boa Esperança, que causou uma súbita piora no quadro de saúde da Apelada, provocando não apenas desconforto, mas também abalo psicológico capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM UNIDADE DE SAÚDE – UBS. INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA AGUDA CAUSADA POR ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO EM DOSAGEM ELEVADA. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA ESPÉCIE. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE, DE OFÍCIO, QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0030478-93.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EVERTON LUIZ PENTER CORREA - J. 22.02.2023)

(TJ-PR - APL: 00304789320218160014 Londrina 0030478-93.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Everton Luiz Penter Correa, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO PELA FARMACIA MUNICIPAL DE MEDICAMENTO EQUIVOCADO. INTOXICAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. Considerando que a farmácia municipal entregou, equivocadamente, medicamento diverso do utilizado pela autora, acarretando prejuizos à saúde desta (intoxicação por lítio), o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, tendo somente a autora apelado, com o objetivo de ver majorado o valor da indenização. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em consideração a condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente, a fim de se garantir a justa dosimetria do valor indenizatório, evitando-se o enriquecimento injustificado da parte autora e a aplicação de pena exacerbada ao réu. Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verba honorária majorada para 15% sobre o valor da condenação. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077481042, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 13/07/2018).

(TJ-RS - AC: 70077481042 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 13/07/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2018)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que indenização por dano moral assume, de forma simultânea, um caráter punitivo (em face do autor da lesão) e compensatório (à medida que busca amenizar o abalo moral sofrido) e pedagógico (servir de exemplo a toda a sociedade). Porém, o magistrado deve ter em mente os institutos da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o
quantum
indenizatório.

Do que se extrai dos autos, constata-se o sofrimento suportado pela Apelada. No entanto, a Ficha de Atendimento da equipe médica do SAMU, que anota que a Apelada apresentava circulação e respiração normais, assim como os laudos médicos, e o fato de que não sobrevieram sequelas decorrentes do ocorrido, indicam que a situação enfrentada não chegou a ser de extrema gravidade, com risco iminente a vida da paciente.

Assim, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a condenação do município Apelante a título de danos morais, mantendo a sentença de origem nos demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/09/2023